Tribunal: CARF
Processo: 10825.720112/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720112/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.874 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em face do Despacho Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento n° 32735.92173.120107.1.1.08-9975 e homologou parcialmente as
Declarações
de
Compensação
n°s
09640.59860.120107.1.3.08-0472
e
13352.38346.160207.1.3.08-0153, que indicam como origem do direito creditório o valor
pleiteado no Pedido de Ressarcimento.
O Pedido de Ressarcimento tem por objeto créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa apurados no 4° trimestre de 2006, vinculados a receitas de
exportação, no valor total de R$ 1.254.136,52. A Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Bauru-SP, com base na análise constante do Termo de Verificação Fiscal de fls. 454 a
2248, emitiu o Despacho Decisório n° 724/2011 (fls. 2257-2259), reconhecendo tão
somente o direito ao crédito no montante de R$ 301.181,66 e homologando as
compensações até o limite desse crédito.
De acordo com o referido Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte é produtor
de açúcar e álcool (industrial e carburante) e também vende produtos derivados da
fabricação de ambos, estando sujeito ao regime não cumulativo para todos os seus
produtos, com exceção apenas do álcool para fins carburantes, cuja receita permanece no
regime cumulativo. Após discorrer sobre a legislação que trata das despesas passíveis de
creditamento no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, especialmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720112/2010-11
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

sobre o conceito de insumo adotado pela legislação, a fiscalização efetuou a glosa de
parte dos créditos apurados pelo contribuinte, conforme itens a seguir transcritos:
1-Valores glosados pois no memorial de cálculo não havia identificação do
fornecedor/CNPJ/NF, identificação do produto/serviço, etc.
O contribuinte ao preencher a planilha informando os valores com direito a crédito
foi intimado a informar o nro da NF, fornecedor, identificar o produto ou serviço
adquirido. Na glosa em tela, consta somente o valor e nenhuma informação que permita
analisar a origem desse crédito.
2- Valores glosados por falta de apresentação do comprovante fiscal.
Referem-se a valores informados pelo contribuinte na planilha, cujos comprovantes
fiscais (Nota Fiscal, contrato, recibo) foram intimados a ser apresentados a Fiscalização.
No entanto, o contribuinte não apresentou esses comprovantes.
3-Aluguel de Máquinas e Equipamentos (linha 6 do DACON), glosas
referentes a valores informados como aluguel de veículos, pagamento de
hangaragem, pagamento de aluguel de TV, traje, balsa, servidão de passagem,
serviço de mão de obra, equipamento de som, etc.
Valores informados na planilha para comprovar o lançado na linha "6" do
DACON, referente a gastos com aluguéis. A legislação autoriza o creditamento de
valores referentes a "aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a Pessoa
Jurídica, utilizados nas atividades da empresa". Foram glosados os valores que não
atendem ao especificado. Art.3°, IV, das Leis 10637/2002 e 10.833/2003.
4-Aluguéis pagos a Pessoa Física.
Os valores pagos a título de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, só dão
direito a crédito das contribuições em tela quando pagos a Pessoa Jurídica. Art.3°, IV, das
Leis 10637/2002.
5-Valores informados como Aluguel de Prédio quando tratava-se de serviço de
hangaragem.
Hangaragem de helicóptero não se inclui na definição de aluguel de prédio. Sendo
por isso glosados os valores referentes a essa despesa. Art. 3°, IV, das Leis 10637/2002 e
10.833/2003.
6-Valores informados como Aluguel de Prédio quando tratava-se de taxa de
condomínio.
As despesas com condomínio também não atendem ao especificado na legislação. -
Art.3°, IV, das Leis 10637/2002 e 10.833/2003.
7-Valores informados como Aluguel de Prédio quando tratava-se de república
para funcionários.
O aluguel de imóveis para república de funcionários não atende a "aluguel de
prédios utilizados nas atividades da empresa". Art.3°, IV, das Leis 10637/2002 e
10.833/2003.
8- Valores informados na linha 8 do Dacon (Arrendamento Mercantil),
quando tratava-se de arrendamento de terras para plantio de cana de açúcar.
O arrendamento de terras para plantio é um aluguel de terra. A legislação é clara ao
definir o aluguel de "prédios" e terra nua não atende ao conceito de prédio. Art.3°, IV, das
Leis 10637/2002 e 10.833/2003.
9- Valores informados como pagamento de Arrendamento Mercantil. Glosado
pois não houve apresentação do contrato e da data de aquisição do bem.
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

A legislação de ambas contribuições permite o creditamento de valores pagos a
título de arrendamento mercantil: Art.3°, V, das Leis 10637/2002 e 10.833/2003: "valor
das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto
optante pelo Simples", com as limitações impostas pelo art.31 da Lei 10.865/2004. O que
significa que só podem ser utilizados os valores referentes a bens adquiridos após
30/04/2004. Ao não fornecer o contrato, NF de aquisição do bem, o contribuinte não
permite a análise da fiscalização.
10-Valores informados na linha 8 do Dacon (Arrendamento Mercantil),
quando tratava-se de arrendamento de terras de empresas coligadas.
Aqui os valores informados não atendem ao determinado por lei. Arrendamento de
terras é aluguel e aluguel de terras não atende ao conceito de aluguel de prédio, como
visto na glosa nro 8.
11-Energia Elétrica utilizada em Alojamentos/serviços de habitação/serviços
recreativos (clube/associação de empregados/rancho dr. Paulo).
Valores de energia elétrica pagos pela empresa mas não utilizados nos seus
estabelecimentos e sim em alojamento, serviços de habitação, clubes, associações de
empregados, etc. Art.3°, III, das Leis 10637/2002 e 10833/2003.
12-Despesas de depreciação referentes a bens e equipamentos de escritório.
As despesas de depreciação com direito a crédito das contribuições para o
PIS/Pasep e a COFINS são as referentes a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado adquridos para utilização na produção de bens
destinados à venda, ou na prestação de serviços e os decorrentes de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados as atividades da empresa.
Art.3°, §1°, III, da Lei 10.833/2003, aplicada ao PIS/Pasep de acordo com o disposto no
art. 15 da mesma Lei.
13-Despesas de Transporte Rodoviário/Transporte de Produto Acabado:
tratava-se de transporte de Álcool carburante.
As despesas de transporte do Álcool Carburante não dão direito a crédito uma vez
que esse produto, a época, submetia-se a apuração cumulativa de ambas as contribuições.
Art.l°, IV, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 com a redação dada pelo art. 37 da Lei
10.865/2004.
14-Despesas Portuárias: trata-se de carga e descarga; despesas com seguro e
documentação/assesorias/material de embalagem/movimentação de carga no porto;
embarque; etc.
As despesas com direito à crédito são as de armazenagem e frete nas operações de
venda. Despesas portuárias outras, como carga e descarga, seguro, documentação,
assessoria, etc. não estão abrangidas pela legislação. Art.3°, IX, da Lei 10.833/2003,
aplicada ao PIS/Pasep de acordo com o disposto no art. 15 da mesma Lei.
15-Transporte de Empregados, transporte de turmas e transporte de
empregados s/r.
Segundo entendimento pacificado pela RFB, gastos com transporte de empregados
não se caracteriza como insumo ligado a produção.
16-Exclusão de valores referentes a pedágio destacado nos conhecimentos de
transporte.
Do mesmo modo que o transporte de empregados, inúmeras decisões da RFB não
reconhecem o direito a crédito em valores pagos a título de pedágio.
17-Despesas de Frete entre unidades do contribuinte.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

A legislação somente autoriza o crédito nas operações de venda, quando o ônus é
suportado pelo vendedor e não quando o frete acontece entre unidades da própria
empresa. Solução de Divergência COSIT 26/2008.
18-Despesas com aquisição de cana de açúcar realizadas entre
estabelecimentos da própria empresa.
Notas fiscais da própria empresa e de uma usina incorporada em data anterior à
emissão da NF, foram glosadas.
19-Despesas com análises de laboratório, meio ambiente, etc.
Foram glosados os valores informados como despesas desses itens uma vez que
não estão diretamente ligados à produção e não se inserem no conceito das IN 404/2004 e
247/2002
20- Valores negativos, sem explicação.
Não foram considerados por não terem respaldo na legislação.
21-Despesas com gastos com herbicidas, fertilizantes, adubos e inseticidas
Os valores pagos a herbicidas, fertilizantes, adubos e inseticidas seriam insumos da
área agrícola. Entretanto, a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS de
tais produtos foi reduzida a zero, de acordo com o disposto na Lei 10.925/2004.
22-Despesas com compra de brindes: ferro de passar, ventilador,
sanduicheira,
etc.
A compra de produtos para doar como brinde não dá direito ao crédito das
contribuições em tela, uma vez que, como já visto, apenas insumos ligados a produção
dão direito a crédito.
23-Despesas com combustível utilizados em veículos da empresa: óleo diesel,
gasolina, etc.
A empresa utiliza automóveis para fiscalização das plantações, caminhões e
caminhonetes para, entre outros, transporte da cana colhida até a usina e transporte de
funcionários. Essas atividades não estão diretamente ligadas à produção e, portanto, tendo
em vista as definições de insumo das IN 247/2002 e 404/2004, não dão direito a crédito
como insumos.
24-Tipo de despesa Honorários profissionais pagos a pessoa física; informado
no DACONna linha 2, Bens utilizados como insumo, o beneficiário é PJ e não PF;
serviço de mão de obra não especificado
A informação dessa despesa, cujo comprovante fiscal não foi apresentado, consta
na linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumo), já a descrição é de honorários
profissionais pagos à PF (só tem direito a crédito serviços prestados/adquiridos de PJ
domiciliada no país); e o beneficiário descrito na planilha é PJ e não PF.
25-Despesas com uniformes e material de segurança.
Assim como as despesas de alimentação de trabalhadores, as despesas com
uniformes e material de segurança, não atendem ao conceito de insumo, embora os
trabalhadores sejam diretamente ligados a produção. Assim como não dá direito a crédito
o valor da mão de obra pago a PF (salários).
26- Despesas com lubrificantes que não dão direito a crédito: graxas e
lubrificantes para veículos, caminhões e máquinas agrícolas.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

Os insumos ditos indiretos de produção, como explicado acima, somente dão
direito a crédito das contribuições, quando expressamente determinados em lei.
O art. 3a, II, dá direito ao desconto das contribuições pagas a título de bens e
serviços, utilizados como insumo (negritei) inclusive combustíveis e lubrificantes. A
Solução de Divergência 12/2007, distingue graxa de lubrificante; assim o segundo por
expressa determinação legal tem direito a crédito enquanto o primeiro não. Por outro
lado/só tem direito ao crédito os lubrificantes utilizados nas máquinas ligadas ao processo
produtivo, o que não é o caso de lubrificantes utilizados em veículos, caminhões e
máquinas agrícolas.
27- Valores de despesas com manutenção de máquinas agrícolas e tratores.
Por não se tratarem de máquinas diretamente ligadas a produção de açúcar e álcool
e sim da produção de insumo, não dão direito ao crédito das

determina: "... constata-se que a aquisição de partes e peças efetuada pela consulente para
a manutenção de seus veículos, os quais são empregados no transporte da cana-de-açúcar
do estabelecimento dos produtores até sua área de industrialização, não gera direito a
crédito para efeito de cálculo relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não-
cumulativas, já que esta situação acaba por descaracterizar, do conceito de insumo, os
bens adquiridos, uma vez que não se pode, em absoluto, cogitar que o eventual desgaste
sofrido por tais veículos, bem assim de suas partes e peças, se dê no âmbito de fabricação
do açúcar e do álcool, já que são utilizados em etapa anterior ao início desta, muito menos
que tal desgaste ocorra em razão do contato com tais produtos ".
28-Mão de obra contratada para movimentação de carga.
Não se caracteriza como insumo a prestação de serviço efetuada fora do processo
produtivo. No caso, a industrialização já terminou e a movimentação da carga se dá após
a industrialização. E a movimentação carga/descarga do produto acabado para transporte
entre unidades do mesmo contribuinte e/ou para transporte para exportação ou venda no
mercado interno. Essa movimentação também não pode ser caracterizada como despesas
de frete na venda por falta de previsão legal.
29-Transporte de resíduos industriais, limpeza, torta de filtro, entulho,
barro,cinza, etc
As despesas com transporte de resíduos industriais, limpeza, etc. não se
caracterizam como insumo, nem como transporte na venda. Assim, não dão direito ao
crédito das contribuições.
30-Bens e serviços utilizados em construção civil, manutenção civil.
Os encargos de amortização ou depreciação de melhorias em edificações próprias
ou de terceiros tem direito ao crédito das contribuições (art.8° da IN 404/2004). A
empresa, no entanto, lança o crédito relativo ao material ou serviço realizado, sem
calcular amortização ou depreciação.
31-Pneus e mão de obra de manutenção de pneus.
Com a mesma fundamentação legal da glosa 27, como veículos, caminhões e
máquinas agrícolas não participam diretamente no processo produtivo, tais despesas não
tem direito ao crédito das contribuições.
32-Manutenção de veículos, caminhonetes e caminhões.
Como explicado na glosa anterior, esses veículos, caminhonetes e caminhões não
participam diretamente do processo produtivo. São utilizados para transporte de turmas e
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

da cana de açúcar até a Usina. Assim, não atendem ao conceito de insumo das IN
247/2002 e 404/2004.
33-Materiais de laboratório.
Glosados por não atenderem ao conceito de insumo das IN 247/2002 e 404/2004.
34-Ferramentas operacionais.
Sob esse tipo de despesa o contribuinte lista itens como facão, enxadas, alicates,
etc. Ferramentas que não atendem ao conceito de insumo das IN 247/2002 e 404/2004.
35-Materiais para acondicionamento (embalagem).
A empresa não possui as embalagens ditas de apresentação, que se integram ao
processo produtivo. O álcool industrial e o açúcar (principalmente para exportação) são
vendidos à granel, por litros ou toneladas. O açúcar é "embalado" em big bags
(retornáveis) ou em sacas de 50 kgs. Portanto, essas despesas não tem direito ao crédito.
36-Despesas não ligadas à produção.
Aqui foram classificadas pela fiscalização as despesas ligadas às atividades da
empresa, porém que não estão abrangidas pela legislação; portanto, sem direito ao
crédito. Como por exemplo: conserto e regulagem de aparelhos como balanças,
transmissores, revisão de válvulas de controle; isolamento térmico de dutos de vapor;
aplicação de solda; etc
37-Despesas não ligadas às atividades da empresa.
Aqui foram classificadas as despesas não relacionadas às atividades da empresa,
como recarga e pintura de extintores de incêndio; dedetização e controle de pragas;
confecção de chaves; manutenção em ar condicionado; serviços de som em missa de
encerramento de safra; fornecimento e plantio de grama; desentupimento de esgoto;
manutenção em móveis de escritório, etc.
38-Despesas com rebobinamento e reformas.
As despesas aceitas pela legislação são as de manutenção. Reformas,
rebobinamentos, serviços que aumentam a vida útil de máquinas e equipamentos não
estão previstos pela legislação.
39-Materiais de consumo sem direito a crédito:
Lixas, filtros, abrasivos, adesivos, pilhas e outros materiais de consumo que não
atendem aos critérios das IN 247 e 404, por não serem consumidos no processo
produtivo.
40-Materiais elétricos e serviços de manutenção elétrica:
Apenas os gastos com insumos diretamente utilizados na produção de açúcar e
álcool industrial dão direito a crédito. Materiais elétricos e serviços de manutenção
elétrica não atendem ao disposto nas IN 247/2002 e 404/2004.
41-Materiais aplicados na manutenção de terceiros:
Gastos do contribuinte em manutenção de aparelhos/máquinas/veículos alugados.
Glosados por falta de previsão legal.
42-Insumos indiretos.
Já vimos que os insumos se dividem em insumos diretos, aqueles que se
modificam, desgastam em contato direto com o produto. Os insumos indiretos são
aqueles que, embora fazendo parte do processo produtivo não tem contato direto com o
produto. Estes, para terem direito ao crédito das contribuições devem ser explicitamente
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

listados: energia elétrica, combustíveis e lubrificantes. Os outros insumos indiretos não
tem direito ao crédito e são os que constam desta glosa.
43-Materiais de manutenção não identificados
Glosados os valores apresentados a título de materiais de manutenção não
identificados e cujas notas fiscais não foram apresentadas.
44-Produtos químicos não utilizados na fabricação.
Glosa referente aos outros produtos químicos, que não tem contato direto com o
produto produzido. São produtos usados na limpeza, desincrustrantes, polímeros para
tratamento de água, etc.
45-Materiais de manutenção o fornecedor é a própria empresa.
Glosados os valores referentes a materiais de manutenção cujo fornecedor, CNPJ
era a própria COSANIND. E COM.
46-Insumos industriais sem identificação.
Assim como os materiais de manutenção, havia valores informados a título de
insumos industriais sem a descrição/utilização dos mesmos, impossibilitando a análise.
Tais valores foram glosados.
Além de glosar os créditos referentes aos itens acima mencionados, a fiscalização
apurou de maneira diferente da empresa os percentuais de rateio dos custos, despesas e
encargos comuns às receitas sujeitas à incidência cumulativa e às receitas sujeitas à
incidência não cumulativa, bem como para apuração do percentual da receita tributada no
mercado interno. das contribuições. A empresa havia utilizado a relação percentual entre
a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total das somas dessas
receitas nos doze meses anteriores, porém a fiscalização apurou os percentuais de rateio
utilizando as receitas informadas pela Cosan no mês de apuração dos créditos, conforme
determina o artigo 3o § 8o da Lei 10.637/2002 e os artigos 3o §8° e 15 da Lei 10.833/2003.
O contribuinte foi cientificado em 04/11/2011 (fls. 2261-2262) e apresentou
manifestação de inconformidade em 10/11/2011 (fls. 2278-2315), alegando, em síntese,
que:
A glosa de créditos sob o pretexto de que determinados itens não podem ser
considerados insumos da atividade agroindustrial da empresa não merece prosperar, pois
a "não-cumulatividade" da COFINS não pode ser equiparada com a "não cumulatividade"
do ICMS e do IPI, pois são regimes totalmente diferentes. As Leis n°s 10.637/02 e
10.833/2003 não conceituam "insumos" e tampouco remetem à utilização subsidiária da
legislação do IPI para a busca desse conceito, devendo-se então depreender que o
legislador quis utilizar o sentido comum desse vocábulo na linguagem. É público e
notório que o termo "insumo" tem o mesmo sentido e significado comum dentro de todo
o território nacional, representando cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de produtos e serviços, destacando-se nesse sentido o Acórdão n°
3202-00.226 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual ampliou o conceito
de insumo para fins de crédito do PIS e da COFINS no regime não cumulativo.
A Secretaria da Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente limitou o conceito de "insumos" na Instrução Normativa
SRF n° 247/2002. Tal restrição ressente-se do vício de ilegalidade, pois o poder
regulamentador do Executivo está adstrito apenas e tão somente a assegurar a fiel
execução das leis, não podendo os atos administrativos normativos de caráter secundário,
como Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço, inovar na ordem jurídica.
Assim, não há dúvidas de que a fundamentação da Receita extrapola a sua limitada
função de garantir a aplicabilidade da legislação federal, afigurando-se completamente
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

indevida a glosa dos créditos auferidos pela manifestante, eis que foram indevidamente
afastados os créditos relativos a bens e serviços que são inerentes e essenciais ao seu
processo produtivo.
Os bens utilizados como insumos são ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pelas autoridades fiscais. A
Solução de Divergência n° 12, de 24.10.2007, atesta que os créditos relativos à aquisição
de peças de reposição e equipamentos utilizados no processo de produção podem ser
utilizados para desconto da contribuição. O mesmo ocorre em relação aos combustíveis
adquiridos para o transporte do produto para exportação e indispensáveis a atividade
agroindustrial. A atividade agroindustrial integrada demanda grandes espaços, e, por isso
mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos, na colheita e nos
transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria, no transporte de
máquinas, equipamentos, adubos e produtos químicos aos diversos fundos agrícolas onde
são aplicados, no transporte da mão de obra indispensável para todo o processo de
plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, nas necessárias diligências diárias aos
diversos fundos agrícolas por agrimensores, agrônomos e demais empregados. Todo esse
transporte se faz por meio de veículos próprios e de terceiros movidos a gasolina, álcool
ou óleo diesel, sem os quais não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a
colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar, restando assim
patente que os combustíveis são verdadeiro insumo de produção intrinsecamente ligados
ao seu processo agroindustrial.
Todas as glosas relativas a serviços utilizados como insumos estão equivocadas,
pois os itens elencados pela fiscalização estão integralmente ligados ao processo
produtivo. Como exemplo, destaca-se a mão de obra de pessoas jurídicas para
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo,
dentre outros. Para a industrialização do açúcar e do álcool é imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se serviços especializados
essenciais e inerentes ao processo de produção. É indevida a glosa dos custos
relacionados à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias
para fins de exportação e demais despesas portuárias, pois essas despesas estão
diretamente ligadas ao processo produtivo. Trata-se de serviços essenciais para a
atividade da Manifestante, caracterizando-se nitidamente como insumos, sem os quais a
produção e a exportação jamais poderiam ser imaginadas e concretizadas. Além de todo
exposto, estavam à disposição do agente fiscalizador todos os elementos necessários para
sua análise, inclusive notas fiscais, CNPJ dos prestadores de serviços, entre outros
documentos que pudessem servir de prova dos fatos ocorridos. A fiscalização não
requereu qualquer documento além de planilhas, bem como não procurou informações
complementares. Desse modo, o procedimento fiscal é totalmente ilegal e provoca
cerceamento do direito de defesa. Necessário se faz nova diligência fiscal para avaliar as
provas existentes, devendo o agente fiscalizador relacionar os documentos que entende
necessários.
Em relação às glosas de encargos de depreciação relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como a edificações e
benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros, a fiscalização também não buscou a
verdade material, o que provoca o cerceamento de defesa, sendo necessário nova
diligência fiscal para apuração dos fatos. A alegação da fiscalização de que alguns dos
itens não são destinados ao uso no processo produtivo da empresa não merece prosperar,
pois não foi feita uma análise adequada da situação fática de cada uma das situações
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

mencionadas no despacho decisório. É necessário verificar a atividade da empresa e os
fatos efetivamente ocorridos, não basta observar simplesmente números contábeis e
concluir apressadamente pela glosa dos créditos. Não é possível desconsiderar os créditos
gerados pela depreciação de maquinários, tais como as moendas utilizadas nas usinas,
pois são bens intrinsecamente ligados à atividade industrial.
O aluguel de veículos também configura legítimo insumo, uma vez que utilizado
para verificação da plantação, análise, pulverização e fertilização por aspersão. Há,
inclusive, previsão legal acerca do direito a crédito sobre aluguéis de máquinas,
equipamentos, prédios utilizados na atividade da empresa. Os veículos utilizados pelos
vendedores estão ligados à atividade operacional da empresa, sendo necessário para a
saúde e manutenção da companhia (custo operacional, considerado insumo conforme
orientação do CARF).
O arrendamento de propriedades rurais também gera crédito com base no artigo 3°,
IV, da Lei 10.637/2002, que se refere ao aluguel de prédios, máquinas e equipamentos
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. Arrendar e alugar são
palavras sinônimas e o arrendamento de área para lavoura equivale ao arrendamento (ou
locação) de prédio, pois o conceito jurídico do termo "prédio" designa imóveis em geral,
tanto os rústicos/rurais como os urbanos (art. 4° da Lei n° 4.504/64). O art. 110 veda a
alteração da definição, do conteúdo e do alcance de "institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias", sendo nitidamente injusta e
ilegal a limitada "interpretação" dos conceitos de aluguel e prédio efetuada pelo agente
fiscal.
-É incorreta a glosa de despesas com exportação decorrentes da desconsideração de
operações cujas notas fiscais supostamente não se referem a custos de frete ou
armazenagem, haja vista que as notas fiscais exibidas referentes a serviços portuários
representam serviços de recebimento, armazenagem e embarque. O mesmo se aplica em
relação ao transporte rodoviário para os terminais portuários, que tem o nítido propósito
de transporte para exportação. Da mesma forma, quanto às despesas com estadias, as
quais, como sabido se referem ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento da
mercadoria pelo terminal portuário. A apropriação de créditos em relação a essas
despesas encontra amparo nos artigos 3°, IX, 6°, §§ 1° e 3°, da Lei 10.833/03. Não há
como se conformar com a glosa das despesas com exportação excluídas por
proporcionalidade, porquanto tal exclusão vulnera a não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
-A glosa de créditos presumidos em virtude da orientação contida no Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 22/12/2005, foi feita de forma arbitrária, pois
impediu até mesmo o aproveitamento dos referidos créditos normalmente na escrita fiscal
da empresa. As leis que tratam das contribuições não criam a restrição imposta pelo
referido Ato Declaratório Interpretativo. Além disso, é necessário observar o conceito de
insumo adotado pelo CARF, de modo que o crédito presumido não pode sofrer as
restrições pretendidas pela Receita Federal. O crédito não é determinado pelo fato da
empresa adotar contabilidade de custo ou não, mas pela natureza da operação. Sendo
assim, ao pretender o governo estabelecer critérios de rateio de crédito em razão do
sistema da contabilidade de custos, certamente cria hipótese legislativa não prevista no
atual sistema jurídico, prejudicando o crédito do contribuinte e criando espécie de
confisco.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma da
decisão recorrida e o reconhecimento integral dos créditos de PIS não cumulativo
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

apurados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006, confirmando-se o seu
direito de ressarcimento e compensação.
Em 02/07/2015, o contribuinte apresentou a petição de fls. 2388 requerendo a
juntada e a apreciação de laudo técnico que relaciona e analisa as atividades consideradas
essenciais para sua atividade produtiva. Esse laudo técnico foi anexado às fls. 2389-2539.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. INSUMO.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o Pis/Pasep, geram créditos a
título de "insumo" apenas as aquisições de bens ou serviços que sejam efetiva e
diretamente aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na fabricação ou
produção de bens destinados à venda pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO.
Os serviços de manutenção de máquinas que são utilizadas diretamente na fabricação de
produtos, bem como as aquisições de partes e peças de reposição dessas máquinas,
permitem a apuração de créditos na modalidade aquisição de insumos, desde que não
promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESAS COM LAVOURA DE CANA DE AÇÚCAR.
As despesas com bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não geram
direito a crédito do regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep para a
pessoa jurídica cujas receitas advêm da atividade de produção e comercialização de
açúcar, álcool e energia elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Valores pagos por locação de veículos não ensejam a constituição de créditos do regime
não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, por falta de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
As despesas com arrendamento de propriedades rurais utilizadas nas atividades da
empresa ensejam a apuração de crédito no regime da não cumulatividade da
Contribuição para o Pis/Pasep, com fundamento no artigo 3°, IV, da Lei n°
10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de PIS não cumulativo, com compensações atreladas, referente ao 4o trimestre/2006, no qual a
Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos de PIS
referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período para
promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito ao
crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 4o
trimestre de 2006:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
5. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720112/2010-11

Pedro Sousa Bispo

Fl. 2791
DF CARF MF
Original